Tribunal: TJES
Processo: 5009372-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009372-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTOS E STORI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. ANÁLISE DE PROVAS CONTÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica (Santos e Stori Ltda) contra decisão (id 70627498) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à pessoa jurídica Agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa jurídica o direito à gratuidade da justiça, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. A Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
3. Diferentemente da pessoa natural, que goza de presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência (nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil), a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a hipossuficiência.

3. Não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo ônus da empresa demonstrar que o pagamento dos encargos processuais comprometerá, de forma efetiva, a existência e o regular funcionamento.

4. Os documentos contábeis colacionados pela Agravante fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de pagamento das custas.

5. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2024 (id 70538949) aponta Lucro Líquido do Exercício de R$ 77.679,78, valor que supera em mais de quatro vezes o montante das custas iniciais (R$ 18.609,54).

6. O Balanço Patrimonial de 2024 (id 70538945) indica a existência de ativos circulantes e a informação prestada pela SEFAZ (id 14515987) atesta faturamento em 2024 na ordem de R$ 1.818.812,14 e, no primeiro semestre de 2025, de R$ 896.919,82.

7. Tais elementos demonstram uma empresa em plena atividade e com lucratividade recente, quadro incompatível com a hipossuficiência absoluta exigida pela Súmula 481 do STJ, impondo-se a manutenção da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), não se aplicando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, restrita à pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC).

2. A demonstração contábil de lucratividade recente e faturamento expressivo evidencia capacidade financeira e impede o deferimento do benefício da justiça gratuita, por incompatibilidade com o estado de hipossuficiência absoluta exigido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, caput, e art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50143749720248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTOS E STORI LTDA (id 14228426) pugnando pela reforma da r. decisão interlocutória (id 70627498, mencionada no id 2219) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual (Processo n. 5020906-78.2025.8.08.0024 ), por meio da qual o Juízo a quo, na “Ação Anulatória de Débito Fiscal”, indeferiu a pretensão autoral de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no valor de R$ 18.609,54 (dezoito mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais (id 14228426), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer a manutenção de suas atividades; (ii) juntou documentação contábil (balanços e DRE) que comprova sua hipossuficiência; (iii) o elevado valor da causa (R$ 1.230.969,84) não reflete capacidade econômica, mas o valor da autuação fiscal discutida; e (iv) a decisão viola o art. 98 do Código de Processo Civil e a Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois não se exige estado de insolvência absoluta.

Pela decisão id 14336510, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

Contrarrazões pelo Agravado (id 14515986) pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os próprios documentos juntados (DRE 2024 com lucro de R$ 77.679,78) e o elevado faturamento da empresa (R$ 896.919,82 no primeiro semestre de 2025, conforme id 14515987 ) afastam a alegada hipossuficiência.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009372-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTOS E STORI LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial (id 70627498) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica Agravante.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, assegura à pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, o direito à gratuidade da justiça, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula n° 481, estabelecendo que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Tem-se, portanto, que, diferentemente da pessoa natural – que goza de presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil –, a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a sua hipossuficiência.

Não basta a mera alegação de dificuldade financeira, sendo ônus da empresa demonstrar que o pagamento dos encargos processuais comprometerá, de forma efetiva, a sua existência e regular funcionamento, o que não se confunde com a mera alegação de dificuldades momentâneas de fluxo de caixa.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os próprios documentos contábeis colacionados pela Agravante fragilizam a tese de impossibilidade absoluta de pagamento das custas.

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao ano de 2024 (id 70538949) aponta um Lucro Líquido do Exercício de R$ 77.679,78 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). Tal valor, auferido em período recente, supera em mais de quatro vezes o montante das custas iniciais, fixadas em R$ 18.609,54 (dezoito mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Ademais, o Balanço Patrimonial de 2024 (id 70538945), embora demonstre uma redução do patrimônio líquido, também indica a existência de ativos circulantes que contradizem a alegada incapacidade financeira imediata.

Soma-se a isso a informação prestada pela SEFAZ (id 14515987), que atesta um faturamento para o ano de 2024 na ordem de R$ 1.818.812,14 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e doze reais e catorze centavos) e, para o primeiro semestre de 2025, de R$ 896.919,82 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Tais elementos demonstram uma empresa em plena atividade e com lucratividade recente, quadro incompatível com a hipossuficiência absoluta exigida pela Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que o valor das custas, embora não seja irrisório, não parece ter o condão de, isoladamente, inviabilizar a continuidade de uma empresa que demonstrou a referida capacidade de geração de resultado positivo.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA . INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Leandro Pneus Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento. Alega o agravante incapacidade de arcar com as custas processuais, argumentando que seus rendimentos são utilizados em despesas essenciais da empresa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica de forma inequívoca, requisito indispensável para concessão da gratuidade de justiça. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova cabal de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o §3º do art. 99, que limita a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apenas às pessoas naturais . 4. O agravante, intimado na origem para comprovar sua incapacidade financeira, deixou de juntar documentos suficientes para evidenciar a alegada dificuldade econômica, apresentando apenas balanço patrimonial e decisões de outros tribunais que não têm efeito vinculante sobre o caso. O saldo em caixa e os ativos declarados indicam situação financeira que não justifica o benefício pleiteado. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas depende de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação de dificuldade financeira. Documentos unilaterais e declarações de saldo patrimonial positivo são insuficientes para comprovar a incapacidade financeira de pessoa jurídica que pleiteia assistência judiciária gratuita . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; art. 99, § 3º.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50143749720248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)”

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.